Tribunal: TJSP
Processo: 1016177-48.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. SANTO ANDRÉ. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da EC 41/03, com integralidade e paridade dos vencimentos. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos previstos no art. 6o da EC 41/03 e à regra de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. SANTO ANDRÉ. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da EC 41/03, com integralidade e paridade dos vencimentos. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos previstos no art. 6o da EC 41/03 e à regra de transição prevista nos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005. Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido o direito à paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos.
RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.